Tribunal: TJMT
Processo: 1025795-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025795-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), V. T. A. - CPF: 074.290.861-52 (AGRAVADO), GLEIDSON AGUIAR DA LUZ - CPF: 525.275.222-20 (AGRAVADO), GLEIDSON AGUIAR DA LUZ - CPF: 525.275.222-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO PAULO PINTO BORELA - CPF: 022.557.411-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE). DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. VALOR DA MULTA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que
majorou a multa já fixada para o valor de R$1.000,00, por dia de descumprimento, limitada, inicialmente, a 60 dias.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se é necessária a intimação pessoal da parte devedora para a exigibilidade da multa cominatória; saber se o valor da multa aplicada é excessivo ou desproporcional à obrigação descumprida.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada do STJ dispensa a intimação pessoal do devedor para a exigibilidade das astreintes, sendo suficiente a intimação do advogado regularmente constituído nos autos. Restou comprovada a inércia da parte executada após a intimação para cumprimento da obrigação, não se configurando a alegada ausência de ciência da sanção imposta.
O valor da multa diária fixada revela-se proporcional e adequado ao fim coercitivo que lhe é próprio, não havendo configuração de enriquecimento sem causa ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A intimação pessoal do devedor para exigibilidade de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer é desnecessária, bastando a intimação de seu advogado. A multa cominatória fixada nos termos do art. 537 do CPC deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantida se adequada ao caso concreto”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, § 2o, I; 537, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.05.19.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela Bradesco Saúde S.A.
,
em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por V.T.A., representado por seu genitor Gleidson Aguiar da Luz, majorou a multa já fixada para o valor de R$1.000,00 por dia de descumprimento, limitada, inicialmente, a 60 dias. Ressaltando-se que, caso o tratamento seja fornecido em rede particular, o reembolso deverá ocorrer nos limites da tabela conveniada.

Inconformado, alega o agravante, em suma, a ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, em desacordo com o que determina a Súmula 410 do STJ, o que inviabiliza a exigibilidade das astreintes, bem como a inexistência de comprovação de cobrança válida da decisão judicial por parte de preposto ou representação legal de agravante.

Aduz acerca da impossibilidade de majoração da multa cominatória nos autos do cumprimento provisório de sentença, por configurar inovação indevida sem observância do contraditório, violando o devido processo legal.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, com fulcro no art. 1.019, I, e art. 995, parágrafo único, do CPC, ante o fundado recebimento de dano grave e de dificuldade ou impossibilidade de peças, por se tratar de medida de natureza irreversível e dotada de expressivo impacto patrimonial.

Ao final, requer a exclusão da multa cominatória arbitrada, ou, subsidiariamente, sua revogação ou modificação exclusivamente nos autos principais.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 304651878).

Comunicação entre instâncias

(id. 305013388)
.

O agravado apresentou contraminuta (id. 311645877).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Wagner Cezar Fachone, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 314595374).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que V.T.A., representado por seu genitor Gleidson Aguiar da Luz move ação de cumprimento de sentença contra o Bradesco Saúde S.A..

A douta magistrada
a quo
majorou a multa já fixada para o valor de R$1.000,00, por dia de descumprimento, limitada, inicialmente, a 60 dias. Ressaltando-se que, caso o tratamento seja fornecido em rede particular, o reembolso deverá ocorrer nos limites da tabela conveniada.

Inconformado, alega o agravante, em suma, a ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, em desacordo com o que determina a Súmula 410 do STJ, o que inviabiliza a exigibilidade das astreintes, bem como a inexistência de comprovação de cobrança válida da decisão judicial por parte de preposto ou representação legal de agravante.

Aduz acerca da impossibilidade de majoração da multa cominatória nos autos do cumprimento provisório de sentença, por configurar inovação indevida sem observância do contraditório, violando o devido processo legal.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, com fulcro no art. 1.019, I, e art. 995, parágrafo único, do CPC, ante o fundado recebimento de dano grave e de dificuldade ou impossibilidade de peças, por se tratar de medida de natureza irreversível e dotada de expressivo impacto patrimonial.

Ao final, requer a exclusão da multa cominatória arbitrada, ou, subsidiariamente, sua revogação ou modificação exclusivamente nos autos principais.

Pois bem. O agravo de instrumento constitui recurso s
ecundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto, o dissenso repousa no fato da inexistência de intimação pessoal da empresa ré para cumprimento da obrigação de fazer, a legitimar a incidência, e por corolário, a exigibilidade da
astreinte
.

No caso em pauta, compulsando os autos na origem, verifica-se que intimado a parte ré para cumprimento, se manteve inerte, apenas pugnando pela dilação de prazo para cumprimento.

Logo, diante desse cenário, não há que se falar em ausência de intimação pessoal, ainda que questione a imprescindibilidade da intimação do devedor, entendimento superado pela hodierna jurisprudência, porquanto, tomou conhecimento da possibilidade de incidência da multa cominatória, através dos patronos.

A propósito, cito decisões deste Tribunal, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA –
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA EXECUÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE – EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL – DECISÃO ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Com o advento da Lei no 11.232/2005 que positivou a possibilidade jurídica de concessão de tutela específica da obrigação, Turmas do Superior Tribunal de Justiça modificaram o entendimento contido na Súmula no 410 do Tribunal da Cidadania, a fim de dispensar a intimação pessoal do devedor para execução da multa imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer, bastando a mera intimação do advogado da parte.

A intimação pessoal da parte para execução de multa imposta pelo descumprimento da obrigação é medida judicial que não condiz com o intuito da efetividade das decisões judiciais postas, bastando a intimação do advogado pelo diário oficial. Entendimento análogo já exarado pelo STJ quando do julgamento do EAg 857.758 e Resp 1121457 PR 2009/0020178-7.”
(RAI n.o 1030121-11.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 10.04.2024 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DECLARATÓRIA COM REEMBOLSO E DANO MORAL. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO POR ADVOGADO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- A decisão agravada está de acordo com o entendimento do STJ, no sentido de que "após a vigência da Lei n. 11.232 /2005, não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreintes, bastando a comunicação na pessoa do advogado" ( AgInt no REsp 1.541.626/MS , Rel. Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018).” (STJ - REsp: 1727034 SP 2018/0032428-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019).

2- Acerca do descumprimento do determinado, a sentença não é apenas de reembolso, que aparentemente foi cumprido pela agravante, mas de fornecimento dos meios para o tratamento, de modo que vejo como ainda em descumprimento.
(RAI n.o 1011469-09.2024.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 11.06.2024 – destaquei).

Portanto, a decisão não merece qualquer reparo neste ponto.

Dito isso, a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1o, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada, se mostrou adequada ao caso concreto, devendo permanecer inalterada.

Outrossim, o perigo se atrela ao autor, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta da agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025